Tribunal: TJMT
Processo: 1017282-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017282-13.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO DOMINGOS DE LIMA - CPF: 571.520.801-78 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – COMPROVAÇÃO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto

Nacional

do

Seguro Social - INSS
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que proveu o recurso de apelação interposto por
João Domingos de Lima
(id.169171175).

Irresignado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão desta relatora merece ser revista, ao argumento de que os últimos benefícios concedidos foram de natureza previdenciária e não acidentária.

Aduz que a perícia judicial é categórica ao afirmar que a incapacidade apontada não decorre do exercício da atividade laborativa.

Afirma que
“é indispensável para a concessão de benefícios de índole "acidentária", nos termos da legislação previdenciária pertinente, a existência de nexo de causalidade entre a suposta incapacidade (total ou parcial) e as atividades laborais e/ou acidente de trabalho”.

Sustenta que
“
é da parte autora o ônus da prova entre a doença e a atividade desenvolvida, e não estando tal situação caracterizada, incabível a concessão de benefício acidentário, devendo o feito ser julgado improcedente”
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, reconsiderando-se a decisão impugnada e, de consequência, desprovendo o apelo.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo interno (id. 171694167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que proveu o recurso de apelação e reformou a sentença de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração dos requisitos necessários (art. 86 da Lei n. 8.213/91) para a concessão do auxílio-acidente em favor do agravado,
in verbis:

“(...) No caso dos autos, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – auxílio por incapacidade temporária.

Sabe-se que o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando após a consolidação das lesões resultarem em sequelas que impliquem
em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia
, a teor do que dispõe o art. 86 da Lei no 8.213/91.

Por seu turno, o artigo 104, §4o, inciso I, do Decreto no 3.048/1999, estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

“Art. 104.
§ 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa”;

Da análise dos autos, verifica-se que realizada a perícia médica, o expert concluiu que o autor possui redução da capacidade para o trabalho (id.159671788, págs.01/07), in verbis:

“(....)

3- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- AUTORA

(.....)

3. Possui a parte autora alguma patologia? Possível indicar o CID-10?

R
: CERVICALGIA M50.1 E HERNIA DISCAL CID M51

4. Qual a função laboral que a parte autora exerce?

R
: MOTORISTA

5. Há
quanto tempo a parte autora labora
na mesma função?

R:
15 ANOS

(.....)

7. A
doença da qual a parte autora está acometido lhe traz limitações para o trabalho
? Em caso afirmativo, de que forma?

R:
SIM. PARA ATIVIDADES DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

(.....)

9. A
parte autora tem sua capacidade de trabalho reduzida
? Se positivo, de que forma?

R:
SIM, PARA ATIVIDADES DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

(.....)

12. Caso
constatada a incapacidade, esta é total ou parcial
, levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em específico?
É permanente ou temporária
? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R:
PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL,

PARA ATIVIDADES DE MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

13. É possível
indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente
?

R:
PARA ATIVIDADE HABITUAL E TOTAL

(......)

15. A
doença/moléstia ou consequências desta(s) irradia sintomas para algum ou alguns membros do corpo além do afetado pela enfermidade
? Caso positivo, irradia para qual ou quais membros ou partes do corpo?

R:
SIM, BRAÇOS E PERNAS

(.....)

17. O(s) membro(s) atingido(s) pelo(s) sintoma(s) e irradiações descritos nos quesitos anteriores,
afetam
, ainda que
minimamente ou em grau leve,

a capacidade laborativa da função que exercia
?

R:
SIM

(.....)

4- QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL- INSS

(.....)

8. Em que medida ou
grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional
declarada?

R:
TOTAL

9. A doença
é passível de cura total ou parcial
?

R:
PARCIAL

10.
Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado
?

R:
SIM

(....)

13.
Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11
?

R: LAUDOS MÉDICOS

(....)

16.
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

R: MÉDIO E GRANDES ESFORÇOS

17.
Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R:
LEVES

18.
A incapacidade é definitiva ou temporária
?

R
:
DEFINITIVA

(.....)

5- CONCLUSÃO
:

AUTOR COM HERNIA DE DISCO LOMBAR E CERVICAL COM LIMITAÇÃO PARCIAL PARA ATIVIDADES LABORAIS. INCAPACIDADE TOTAL PARA ATIVIDADE HABITUAL”

Constata-se do laudo pericial que o apelado apresenta sequela definitiva, provocando redução da capacidade laborativa para a atividade que desenvolvia.

Vale ressaltar que o expert do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Portanto, restou comprovado o nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa.

Neste sentido, ante os documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. PROCESSO DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO. BENEFÍCIO DEVIDO.

1. A norma contida no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, determina que o benefício "auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

2. O objetivo da lei consiste em indenizar a incapacidade parcial permanente para a atividade habitualmente exercida em razão de acidente de qualquer natureza. Não importa, por outro lado, que o processo de reabilitação tenha capacitado o segurado para o exercício de profissão diversa, conforme art. 104, III, do Decreto 3.048/99. 3. Recurso Especial provido (REsp. 1.492.430/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2015).

Nesse mesmo sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO
– DIREITO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente.
O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.” (Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). (N.U 0016410-13.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
”.

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, a qual pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que em razão da prova fornecida pelo médico perito, bem como do histórico profissional do agravado, que sempre executou atividade exercendo esforço físico intenso, constatou-se a existência de doença ocupacional, a qual é de competência da justiça estadual, segundo entendimento pacificado pelo STJ.

Assim, não há o que se falar em ausência de doença ocupacional, nem incompetência da justiça comum, muito menos remessa dos autos à justiça federal.

Ademais, as várias reproduções médicas comprovam o início das mazelas do segurado no ano de 2015 e sua permanência até os dias atuais (CPC, 479).

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, revela-se como devida a concessão da benesse em comento, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente. 4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ. 5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico. 6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte. Documento: 932402 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 12/02/2010 Página 1 de 14 Superior Tribunal de Justiça 7. Recurso Especial provido. (STJ, Resp. 111286/2009, pub. 12/02/2010)”.

De outra maneira, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada. Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023